Tribunal: TJMT
Processo: 1034120-29.2024.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1034120-29.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]
Parte(s):

[RUBIA KATIELY DO ESPIRITO SANTO - CPF: 707.195.601-44 (RECORRENTE), WESLEY FERNANDO OZORIO DOS SANTOS - CPF: 009.772.281-26 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO DE PROFESSOR. SUCESSIVAS CONTRATAÇÕES. DESVIRTUAMENTO DA FINALIDADE. NULIDADE. DIREITO AO FGTS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de nulidade de contrato temporário e pagamento de FGTS referente ao período de setembro/2019 a dezembro/2023, em que professora foi contratada pelo Município através de sucessivos contratos temporários durante cinco anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se a contratação temporária por aproximadamente cinco anos, com breves interrupções coincidentes com férias escolares, configura desvirtuamento do contrato temporário; (
ii
) se a diferenciação entre "renovação" e "recontratação" é relevante para caracterizar o desvirtuamento da contratação temporária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A validade da contratação temporária de servidores públicos exige: (a) previsão legal dos casos excepcionais; (b) prazo de contratação predeterminado; (c) necessidade temporária; (d) interesse público excepcional; (e) indispensabilidade da contratação, vedada para serviços ordinários permanentes do Estado.

4. Breves interrupções entre contratos temporários de professor, coincidentes com férias escolares, não descaracterizam a unicidade do vínculo, mas confirmam o desvirtuamento da natureza temporária do contrato.

5. A distinção entre "renovação" e "recontratação" não é juridicamente relevante para caracterizar o desvirtuamento da contratação temporária, prevalecendo a análise material da relação jurídica sobre aspectos formais, em observância ao princípio da primazia da realidade.

6. O servidor que permaneceu contratado por aproximadamente cinco anos para exercer a mesma função, ultrapassando o limite legal de 12 meses (prorrogável por igual período) previsto na Lei Municipal 2.613/2003, evidencia necessidade permanente da Administração Pública, não temporária ou excepcional.

7. Declarada a nulidade do contrato temporário, é devido o pagamento do FGTS, nos termos do artigo 19-A da Lei nº 8.036/90, sem a multa de 40%, conforme entendimento firmado pelo STF no Recurso Extraordinário com Repercussão Geral nº 596475/RR (Tema 916).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A celebração de sucessivos contratos temporários para a mesma função, com breves interrupções coincidentes com férias escolares e por período que ultrapassa o limite legal estabelecido, caracteriza desvirtuamento da contratação temporária e implica sua nulidade, independentemente de serem formalmente tratados como "renovações" ou "recontratações". 2. Declarada a nulidade do contrato temporário, é devido o FGTS sobre a totalidade da remuneração, sem a multa de 40%, observada a prescrição quinquenal.

Dispositivos relevantes citados: Art. 37, IX, CF; Art. 19-A da Lei nº 8.036/90;
Arts
. 2º e 4º da Lei Municipal nº 2.613/2003.

Jurisprudência relevante citada: STF - RE 658026/MG (Tema 612); STF - RE 596475/RR (Tema 916); TJMT - N.U 1000307-71.2022.8.11.0037, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
Graciema
Ribeiro De
Caravellas
, Julgado em 23/05/2023; TJMT - N.U 0001828-86.2016.8.11.0002, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
Graciema
Ribeiro De
Caravellas
, Julgado em 04/04/2023; Turma Recursal - N.U 1005759-91.2024.8.11.0037, Terceira Turma Recursal, Hildebrando Da Costa Marques, Julgado em 11/07/2025; Turma Recursal - N.U 0001407-73.2018.8.11.0084, Segunda Turma Recursal, Juanita Cruz Da Silva
Clait
Duarte, Julgado em 23/10/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1034120-29.2024.8.11.0002

Origem:
Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande

Recorrente:
Rubia
Katiely
do Espírito Santo

Recorrido:
Municipal de Várzea Grande

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Rubia
Katiely
do Espírito Santo ajuizou reclamação em face d
o
Municipal de Várzea Grande. Noticiou que: a) foi contratada pelo Município para exercer a função de professora durante o período de fevereiro/2019 a dezembro/2023, totalizando cinco anos de renovações de contratos temporários (60 meses); b) trabalhou de forma ininterrupta durante todo o período; c) o Município jamais efetuou o pagamento do FGTS. Requereu: a) a declaração de nulidade do contrato de trabalho firmado entre as partes referente aos anos de 2019 a 2023; b) a condenação do réu ao pagamento do FGTS referente ao período de setembro/2019 a dezembro/2023.

O juízo singular proferiu sentença de
improcedência
. Concluiu que: a) a Constituição Federal, em seu art. 37, IX, prevê que as contratações temporárias servem para atender necessidade temporária de excepcional interesse público; b) em análise dos autos, ficou constatado que a parte autora laborou para o Município por vários períodos, mas não restou caracterizada a unicidade contratual, por tratar-se de recontratação e não renovação contratual, conforme ficha financeira; c) a recontratação respeitou o regramento do art. 2º, III, da Lei Municipal n. 2613/2003 c/c art. 4º, II, da mesma Lei; d) a ausência de renovação sucessiva do contrato afasta a incidência da Súmula 551 do STF; e) a contratação temporária para atender necessidade de excepcional interesse público não enseja o recolhimento de FGTS, salvo comprovado desvirtuamento do contrato ou prorrogações sucessivas, o que não ocorreu no presente caso.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a recorrente laborou de forma contínua, ininterrupta e por longos anos na função de professora, sem qualquer interrupção ou variação em sua atividade; b) sua função é essencial, permanente e previsível, o que invalida o argumento de excepcionalidade; c) a diferenciação feita na sentença entre "recontratação" e "renovação" é puramente formalista e incongruente com o princípio da primazia da realidade; d) embora tenham sido assinados novos contratos, a função desempenhada, o local de trabalho, a subordinação e a continuidade do serviço foram exatamente os mesmos, sem solução de continuidade; e) a situação da recorrente se enquadra na hipótese do item II da tese fixada no Tema 551 do STF; f) o artigo 19-A da Lei 8.036/90 estabelece que o trabalhador cujo contrato seja declarado nulo faz jus ao FGTS pelo período efetivamente laborado. Requereu o provimento do recurso para
deferir os pleitos contidos na inicial
.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença.

No Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025